Tribunal: TJDFT
Processo: 0700301-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LOCADORA. PAGAMENTO. SEGURO-FIANÇA. IRRELEVÂNCIA. REJEIÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALUGUEL. INADIMPLEMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Nos contratos de locação com garantia de seguro-fiança, o locador/proprietário do imóvel possui legitimidade para ingressar com ação de ação de despejo, ressaltando-se que o fato de os alugueres inadimplidos terem sido quitados pela Seguradora que administra o seguro-fiança não afasta a legitimidade da Locadora para requerer a rescisão do contrato de locação decorrente do inadimplemento do aluguel, especialmente nas hipóteses em que não constar a cobrança das parcelas em atraso, ou seja, vindica ele a rescisão com fulcro no patente descumprimento contratual do locatário.
2 – Nos termos do artigo 9o, inciso III, da Lei no 8.245/91, o contrato de locação pode ser rescindindo em decorrência do inadimplemento dos alugueres pactuados, bem como de seus acessórios.
3 – A possibilidade de purga da mora não se confunde com a cobrança de alugueres em atraso, porquanto se trata de faculdade do Locatário para evitar a rescisão do contrato de locação, prevista no artigo 62, inciso II, da Lei no 8.245/91.
4 - O pagamento dos encargos locatícios pela Seguradora, em decorrência de seguro-fiança, não afasta o patente descumprimento contratual do locatário e, por conseguinte, o direito do locador em buscar a rescisão do contrato de locação e, por conseguinte, escorreita a sentença que rescindiu o contrato de locação celebrado entre as partes e determinou o despejo do locatário.
Preliminar rejeitada.
Apelação cível desprovida.